Tribunal: TJMT
Processo: 1008217-77.2024.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008217-77.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 003.600.991-14 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA VÁLIDA. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por
danos materiais e morais, determinando o cancelamento da cobrança de seguro prestamista, a restituição simples dos valores pagos indevidamente e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato é abusiva; (
ii
) estabelecer a legalidade da capitalização de juros na forma pactuada; (
iii
) verificar a validade das cobranças de tarifas como IOF, taxa de avaliação do bem, registro e cadastro; (
iv
) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente pagos; e (v) analisar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF, sendo abusiva a taxa contratada apenas quando significativamente superior à média de mercado, o que não se verifica no caso concreto.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida para contratos firmados a partir da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no presente caso.

A tarifa de cadastro é
válida nos contratos bancários posteriores à Resolução CMN nº
3.518/2007, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A cobrança de taxa de avaliação do bem é legítima quando o serviço é efetivamente prestado e o valor não se revela excessivo, requisitos atendidos no caso em análise.

A taxa de registro do contrato é indevida, pois não há comprovação da efetiva prestação do serviço, impondo-se a restituição dos valores pagos de forma simples.

O financiamento do IOF é permitido, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (
REsp
1.255.573/RS).

A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O dano moral não se configura automaticamente na hipótese de cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de violação à dignidade da pessoa, o que não restou comprovado nos autos.

Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios e
as custas
processuais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva quando compatível com a taxa média de mercado no período da contratação.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos firmados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da Resolução CMN nº 3.518/2007.

A taxa de avaliação do bem é válida quando o serviço é comprovadamente prestado e seu valor não é excessivo.

A taxa de registro do contrato é indevida quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço.

O financiamento do IOF é permitido e sujeito aos mesmos encargos contratuais do mútuo principal.

A repetição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples.

A indenização por danos morais exige prova de violação à dignidade da pessoa humana, não se configurando automaticamente pela cobrança indevida.

Havendo sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III;
CDC,
arts
. 42, 51, § 1º; CPC,
arts
. 85, § 2º, 86, 368, 1.040;
CC, art.
368; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ,
REsp
1.061.530/RS,
REsp
1.255.573/RS,
REsp
1.578.553/SP,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS, Súmulas 539 e 566 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Posto isto, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1
)Determinar o cancelamento da cobrança e do possível contrato alusivo ao seguro prestamista contestado;

2
)Condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma simples da quantia paga indevidamente, em favor do requerente, monetariamente atualizada pelo INPC e acrescido de juros de 1% desde a data do desembolso.

Fulcra do
no que dispõe o art. 86, do CPC, condeno proporcionalmente os vencedores e vencidos ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico da demanda, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspenso em relação ao autor, vide o art. 98, § 3°, do CPC”.

O
apelante
afirma que
a taxa de juros prevista no Contrato é excessiva, e que é indevida a sua incidência na forma capitalizada.

A
rgumenta que
a
cobrança de tarifas como
IOF, taxa de avaliação do bem, registro, cadastro

é indevida, pois não foi devidamente justificada.

Sustenta que
os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro
, conforme o artigo 42 do
CDC.

Pleiteia indenização por
danos morais
,
uma vez
que
foi submetido a uma situação de aflição e constrangimento devido à prática abusiva do
réu
.

Por fim,
requer a
condenação do
requerido
ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa
.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões conforme certificado no Id
267628790
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que as
instituições financeiras não
estão
sujeita
s
à limitação
imposta

pela
Lei de Usura, c
omo enuncia a Súmula n. 596/STF
, e que
a fixação de juros superiores

a
12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também
reconheceu

a possibilidade de
revisão dessas taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto,
a taxa de
juros
aplicada

foi
de
2,56% ao mês e 35,43% ao ano, enquanto a taxa média de
mercado no período
correspondia a

2,14% ao mês
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).
Assim,
não há discrepância significativa. Por consequência,
deve ser mantido o percentual
contratado
.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a
taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto
”
.
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS,
relator
Min
.

Marco
Buzzi
, Quarta Turma
,
j.
21
-6-2021,
DJe

1
º-
7
-
2021)
.

No mesmo sentido
:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização de Juros

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que
é
permitida
“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo
REsp
n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa
forma.

Para
ilustrar:

AgInt
no
REsp
1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Tarifa de Cadastro

No REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legalidade da tarifa de cadastro:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)
”.
(
REsp
1255573/RS,
relatora
Min
.

Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção
,
j.
28
-8-2013,
DJe
24-10-
2013
, grifos nossos
)
.

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”
.

Dessa maneira, é lícita sua incidência
,
e o valor
convencionado
está na média indicada pelo BACEN para o período (
R$
909,55
).

Taxa de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem

As questões relativas a essas tarifas

foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.
Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
”
.
(
REsp
1578553/SP,
relator
Min
.

Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Segunda Seção
, j
. 28-11-2018,
DJe
6-12-
2018
, grifos nossos
)
.

Como se
observa
,
consolidou-se
a tese de que a cobrança
será considerada extorsiva
quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O
apelante insurge
-se
contra a
incidência
d
a
tarifa de avaliação.
Referida
cobrança
está prevista
na avença e
su
a prestação está
devidamente
comprovada
nos autos
pelo documento
que atesta a realização da análise
do veículo
.
Além disso
,
o valor cobrado (
R$
589,25
)
não se
revela
exorbitante
em relação ao montante
contratado (Id
267628780
).

Por outro lado, o réu não trouxe qualquer documento comprobatório de que o serviço de registro foi efetivamente prestado, de modo que a cobrança é indevida.

IOF

No
REsp
1255573/RS, representativo da controvérsia, o STJ firmou a legalidade do IOF:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...)

-3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.11.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido
”
.
(
REsp
1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013).

Assim, deve ser mantida a cobrança.

Restituição do Indébito e Compensação

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve
ocorrer
na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS),
com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Quanto ao pedido de compensação, o art. 368 do Código Civil estabelece que
,
“
Se duas pessoas forem ao mesmo
tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Portanto
, admite-se a co
mpensação com débitos do mesmo C
ontrato.

Danos Morais

N
o que concerne à indenização,

para a configuração desse direito o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ, “
o

dano moral

tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do

dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto,

mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”
(
REsp
1660152/SP).

Nesta lide não ficou configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

A esse respeito, desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA –SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N.1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO
INDEVIDA
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou comseguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Não demonstrado que houve violação à intimidade, honra ou imagem, não há direito à indenização por danos morais
”.
(N.U 1049444-73.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024
, sem destaque no original
)

Honorários Advocatícios

E
m razão da sucumbência recíproca é devida a distribuição proporcional entre as partes (art. 86 do CPC).

A propósito:

“APELAÇÕES – AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – VALOR RAZOÁVEL – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N.1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES –
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES
– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

A tarifa de avaliação do bem é legítima quando efetivamente realizada, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (
REsp
n. 1.578.553/SP).

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações
Revisionais
dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Havendo
sucumbência

recíproca
, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)
”. (N.U 1012379-
02.2023.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024, sem destaque no original
)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

para
determinar que o
apelado
restitua na forma simples, os valores cobrados a título de registro de contrato, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
,
permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025